Tribunal: TJDFT
Processo: 0747612-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0747612-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA DE MELO SOUSA FERREIRA, OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA AGRAVADO: ADEILTON MARTINS DE GODOY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 53197986) interposto por RENATA DE MELO SOUSA FERREIRA e OZAIAS FERNANDO LOPES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação subordinada ao procedimento comum, movida pelos agravantes em desfavor de ADEILTON MARTINS DE GODOY, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na determinação do pagamento imediato dos débitos, bem como na transferência imediata do imóvel. Eis o teor da decisão agravada, na parte que importa (ID 176480720 do processo de referência): INDEFIRO a concessão da tutela provisória para determinar o pagamento imediato dos débitos, bem como para determinar a transferência imediata do imóvel, considerando que o negócio jurídico entre as partes foi realizado em 2006, sendo inviável a verificação de urgência após o transcurso de significativo lapso temporal. Assim, não havendo risco ao resultado útil do processo, a matéria deve ser submetida ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Inconformados, mencionam os recorrentes que ficou sobejamente demonstrada a contemporaneidade das negativações indevidas em nome da primeira recorrente, com protestos efetivados em 2022 e 2023. Afirmam a demonstração de “inúmeros débitos INDEVIDAMENTE registrado [sic] em cartório de protesto e dívidas ativas junto ao GDF, conforme Id. 175689210 a 175689216, demonstrando o dano atual e o perigo na demora do amparo jurisdicional em eventual sentença, pois (...) além de inúmeros empecilhos em seu crediário, resta impossibilitada inclusive de receber benéfico como nota legal e etc.” (grifo do original). Com isso, entendem que a antecipação da tutela deve ser deferida para determinar ao recorrido o imediato pagamento dos débitos indicados nos protestos, a saber: CDA/50217383815, CDA/50229468667, CDA/50212158392, CDA/50218887990 e CDA/50213726378. Requerem, assim, em sede liminar, a quitação dos débitos individualizados. É o relato do essencial. Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Em análise provisória, sem a completa instrução antes da resposta, típica desta fase recursal, verifico, à luz de todo arcabouço probatório colacionado, que os agravantes não preenchem todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Conforme se observa, as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar a existência de urgência no pagamento na forma descrita pelos recorrentes. Em suas razões recursais, a credora afirma que "o dano atual e o perigo na demora do amparo jurisdicional em eventual sentença, pois (...) além de inúmeros empecilhos em seu crediário, resta impossibilitada inclusive de receber benéfico como nota legal e etc". Ocorre que esses efeitos adversos já têm sido percebidos pela parte desde, pelo menos, o ano de 2022, de modo que, em um juízo incipiente, próprio desta etapa, não se vislumbra a urgência apontada. Desse modo, ante o desatendimento dos requisitos elencados nos arts. 300 e 301 do CPC, e em atenção ao direito, outorgado à parte adversa, ao contraditório e à ampla defesa, em especial nesse momento processual, anteriormente à perfectibilização do contraditório, inadmissível o acolhimento do anseio liminar ora discutido. Por oportuno, confira-se aresto deste egrégio TJDFT sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. II. O arresto ou qualquer outra providência de constrição patrimonial pressupõe alto grau de convicção quanto à existência do crédito reclamado, de maneira que só é cabível excepcionalmente em ação de conhecimento. III. À falta de elementos de convicção seguros quanto à responsabilidade civil que é atribuída aos réus, não se legitima medida de constrição patrimonial no limiar do processo de conhecimento. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1636711, 07100192320218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no DJE: 3/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro, de plano, incorreção do édito prolatado pelo Juízo singular, haja vista a inocorrência dos pressupostos autorizadores do deferimento da providência vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador